Tribunal: TJPA
Processo: 0807800-92.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807800-92.2023.8.14.0028

APELANTE: ADRIANO MARQUES DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DE PROVAS POR ABORDAGEM POLICIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP, em concurso material, aplicando-lhe a pena de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 330 (trezentos e trinta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) reconhecimento da nulidade das provas decorrentes de abordagem policial; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) redimensionamento da pena base e reconhecimento do concurso formal próprio, com a aplicação da primeira parte do art. 70 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial violou o art. 244 do CPP, ensejando nulidade das provas; (ii) saber se a prova dos autos é insuficiente para sustentar a condenação; (iii) saber se o redimensionamento da pena é cabível, especialmente quanto ao reconhecimento do concurso formal de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A abordagem policial observou os requisitos do art. 244 do CPP, tendo em vista a fundada suspeita baseada na tentativa de fuga do réu, que portava duas mochilas femininas e usava tornozeleira eletrônica. A diligência resultou na apreensão de objetos relacionados ao crime, o que legitima as provas colhidas
.

4.

A prova testemunhal e os autos de apreensão e entrega corroboram a versão das vítimas, que reconheceram o apelante em juízo, sendo a palavra da vítima de especial relevo em crimes patrimoniais praticados às escondidas. A eventual irregularidade do reconhecimento pessoal não contamina os demais elementos probatórios válidos.

5.

A pena base foi fixada com fundamento em vetores idôneos, notadamente a culpabilidade, diante da vulnerabilidade das vítimas (mulheres e menores). Contudo, a valoração negativa das consequências do crime se mostra indevida, pois não há comprovação de abalo psicológico exacerbado.

6. Reconhece-se o concurso formal próprio, pois os bens foram subtraídos de duas vítimas no mesmo contexto fático e mediante uma só ação, sendo aplicável a fração de 1/6 para o aumento da pena, nos termos do art. 70,
caput
, primeira parte, do CP.

IV- DISPOSITIVO

6. Apelação parcialmente provida.

______________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, a; 44; 70, caput; 157, § 2º, II; CPP, arts. 155, caput; 226; 244

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 844.665/AP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12/12/2023; STJ, AgRg no HC 872.029/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 6/2/2024; STJ, AgRg no HC 939.553/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 30/4/2025; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 24/5/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.941.041/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 8/2/2022; TJ-SP, Apelação Criminal 1536916-71.2021.8.26.0050, Rel. Des. Nogueira Nascimento, j. 19/8/2024; TJ-DF, Apelação Criminal 0701183-20.2024.8.07.0012, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 22/8/2024; STJ, AgRg no HC 721.758/AM, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 23/8/2022; STJ, HC 936.493/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Adriano Marques de Lima
, irresignado com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, em concurso material, à sanção de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 330 (trezentos e trinta) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia
ipsis litteris
(Num. 18486486 - Págs. 1 a 17):

a) ACATAR A PRELIMINAR de inadmissibilidade das provas, em razão da ofensa busca pessoal indevida;

b) No mérito, ABSOLVER o apelante com base no artigo 386, VII do Código de Processo Penal, tendo em vista a fragilidade do acervo probatório.

c) Subsidiariamente, REDIMENSIONAR a pena base, considerando-se que as circunstâncias do delito foram indevidamente valoradas, bem como RECONHECER A OCORRÊNCIA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO, com a consequente incidência da primeira parte do artigo 70 do Código Penal na terceira fase da dosimetria;

As contrarrazões foram pela manutenção
in totum
da sentença condenatória (Num. 18486495 - Págs. 1 a 9).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento, somente no que se refere ao concurso formal de crimes
(Num. 19075442 - Págs. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2.
PRELIMINAR.
ABORDAGEM ILEGAL. NULIDADE DAS PROVAS.

Preliminarmente, a defesa alega nulidade das provas obtidas na diligência dos policiais, em função de inobservância dos padrões mínimos exigidos pela jurisprudência pátria, devendo ser consideradas nulas.

De pronto observo que não merece prosperar tal pedido. Explico.

Acerca da abordagem policial, inicial, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

In casu
, os policiais ouvidos como testemunhas, em juízo, relataram o contexto fático do flagrante do crime em questão. Ambos disseram que estavam em rondas, quando viram o réu, com duas mochilas femininas nas costas e usando uma tornozeleira eletrônica, e outro indivíduo, em uma bicicleta, que ao avistarem viatura, esboçaram fuga, tendo o outro conseguido se evadir e o réu foi abordado, pela atitude suspeita, sendo encontrado com ele 03 (três) aparelhos celulares e uma pequena quantidade de drogas, além de uma barra de ferro comumente usada para arrombamentos.

Para esmiuçar, da sentença extraio a transcrição dos áudios retirados da audiência de instrução e julgamento (Num. 18486481 - Pág. 8):

Por sua vez, a testemunha JADERSON SOUZA SILVA, policial militar participante do flagrante do acusado, relatou em juízo que estava em rondas com sua guarnição por volta das 23h quando visualizaram 02 (dois) indivíduos abandonando uma bicicleta e correndo ao avistar a guarnição policial, sendo que o acusado estava carregando 02 (duas) mochilas, razão pela qual decidiram efetuar a abordagem. Segue narrando que fizeram a busca pessoal do acusado e conseguiram encontrar 03 (três) aparelhos celulares e uma pequena quantidade de drogas, além de uma barra de ferro comumente usada para arrombamentos. Ato contínuo, a testemunha relatou que verificaram a documentação do acusado e constataram que este ostentava antecedentes criminais, razão pela qual fizeram a condução do denunciado até a delegacia de policia junto com as drogas e os objetos apreendidos. Ademais, a testemunha relatou que um dos celulares apreendidos na posse do acusado tocou em delegacia, ocasião em que o delegado de polícia atendeu a ligação e falou com uma das vítimas, que confirmou que o telefone apreendido era de sua propriedade e havia sido roubado momentos antes pelo denunciado.

Em sintonia, a testemunha ANTÔNIO MARCOS DE SOUZA, também participante do flagrante do acusado, relatou em juízo que estavam em rondas por volta das 23h quando avistaram 02 (dois) indivíduos em uma bicicleta, ocasião em que um deles abandonou a bicicleta e correu ao avistar a viatura policial, razão pela qual efetuaram a abordagem do acusado. Segue narrando que fizeram a busca pessoal no denunciado e conseguiram encontrar em sua posse 03 (três) aparelhos celulares, 02 (duas) mochilas e uma pequena quantidade de drogas semelhante à maconha, razão pela qual fizeram a sua condução para a delegacia. Ademais, a testemunha afirmou que as vítimas compareceram em delegacia logo após a prisão do denunciado, ocasião em que conseguiram reconhecê-lo como sendo um dos indivíduos que praticou o assalto. Por fim, a testemunha relatou que a busca pessoal foi motivada pelo abandono da bicicleta e pela fuga ao avistar a viatura policial, além do fato de que o acusado estava levando 02 (duas) mochilas femininas nas costas e ostentava uma tornozeleira eletrônica, circunstâncias que constituíram fundadas suspeitas para a realização da abordagem.

Percebo que a abordagem inicial é legítima, pois estava imbuída de fundadas suspeitas – tentativa de evasão (carregando duas mochilas femininas e usando tornozeleira eletrônica) ao avistar a viatura -, não havendo ilegalidade a ser reconhecida, sendo lícita as provas nela colhidas.

Para ratificar:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do habeas corpus.

2. Consta dos autos que o agravante demonstrou nervosismo, tentou se esquivar, ameaçando retornar, tentou empreender fuga, teria ameaçado e tentado agredir os policiais.

3. O Juízo de primeira instância absolveu o agravante do delito de resistência, mas manteve a condenação por tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

4. A discussão consiste em saber se havia fundada suspeita para busca pessoal.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência consolidada exige a existência de fundada suspeita, baseada em elementos objetivos, para a realização de busca pessoal sem mandado judicial.

6. No caso concreto, a busca pessoal foi considerada legítima, pois atendeu aos requisitos de sindicabilidade e referibilidade, conforme estabelecido pela jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A fundada suspeita para busca pessoal deve ser baseada em elementos objetivos e circunstâncias do caso concreto. 2.
Comportamento nervoso e tentativa de fuga ao avistar a polícia configuram fundada suspeita para abordagem.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, § 2º; CPP, art. 244; CPP, art. 157.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 844.665/AP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023; STJ, AgRg no HC n. 872.029/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.

(AgRg no HC n. 939.553/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PATRULHAMENTO DE ROTINA. LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. NERVOSISMO E UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

2. No caso dos autos, os policiais militares, em patrulhamento de rotina, em local bastante conhecido pelo tráfico de drogas, avistaram o agravante e a corré, menor de idade, assustados com a aproximação da patrulha, demonstrando nervosismo, e os policiais constataram que o agravante utilizava tornozeleira eletrônica. Ao abordarem os dois, encontraram com a adolescente um revólver calibre .38, com 6 munições, e uma pequena quantidade de maconha.

3. "Desconstituir as conclusões da instância ordinária a respeito da dinâmica do flagrante demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus". (AgRg no HC n. 708.314/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

4. Destaque-se que, "Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública". (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023)". (AgRg no HC n. 873.039/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 891.627/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Desse modo, rejeito a preliminar.

3. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do réu, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 18486481 - Págs. 6 a 11):

A materialidade do fato delituoso está comprovada pelo boletim de comunicação de crime nº 00184/2023.103527-7 (ID 93726043 - Pág. 4); pelo termo de apreensão de objetos, que descreve a apreensão de 03 (três) aparelhos celulares, 02 (duas) mochilas, 03 (três) petecas de drogas e uma quantidade de dinheiro (ID 93726043 - Pág. 10); pelo relatório da autoridade policial (ID 94207459 - Pág. 11), e pelos depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos durante a etapa administrativa da persecução penal e confirmados em juízo.

Quanto a autoria delitiva, esta é certa e recai sobre os denunciados.

Com efeito, a vítima MARIA EDUARDA SILVA CRUZ, relatou em juízo que estava na companhia de sua amiga quando foram abordadas em via pública pelo acusado e mais um indivíduo, os quais subtraíram os seus aparelhos celulares e suas mochilas mediante grave ameaça, empreendendo fuga logo em seguida. Segue narrando que fez várias ligações para o seu celular roubado na tentativa de recuperá-lo, e que era por volta da meia noite quando o delegado de polícia atendeu o telefone e informou que os pertences roubados haviam sido recuperados na posse do denunciado, ocasião em que solicitou que as vítimas viessem até a delegacia. Ato contínuo, a vítima relatou que compareceu em delegacia para recuperar os seus bens, ocasião em que conseguiu reconhecer o denunciado como sendo a pessoa que praticou o assalto, bem como também consegue reconhecê-lo em audiência de instrução e julgamento.

Em continuidade, respondendo às perguntas da defesa, a vítima relatou que o crime foi praticado por volta das 22h da noite, e que conseguiu visualizar bem o rosto do denunciado durante o assalto, razão pela qual consegue reconhecê-lo sem dúvidas como sendo o indivíduo que cometeu o crime. Ademais, a vítima afirmou que também fez o reconhecimento do acusado em delegacia através de uma foto mostrada pelo delegado de polícia, e que também reconheceu os seus pertences roubados. Por fim, a vítima relatou que teve a sua rotina alterada por conta dos fatos, visto que tem receio de sair à noite com seus pertences e sempre se assusta quando vê individuos montados em bicicletas.

Em sintonia, a vítima MARIA EDUARDA GOMES LIBERATO, relatou em juízo que estava na companhia de sua amiga em via pública quando foram abordadas por 02 (dois) indivíduos em uma bicicleta, os quais subtraíram os seus aparelhos celulares e as suas mochilas mediante grave ameaça, empreendendo fuga logo em seguida. Segue narrando que tentou localizar o seu celular roubado sem êxito através do rastreador, e que pouco tempo depois foi informada que seus pertences e seu telefone haviam sido recuperados, os quais se encontravam em delegacia. Ato contínuo, a vítima relatou que compareceu em delegacia para recuperar seus pertences roubados, ocasião em que conseguiu reconhecer o denunciado como sendo o autor dos fatos, bem como consegue reconhecê-lo em audiência, visto que visualizou bem o rosto dele durante o assalto.

Importante destacar, neste ponto, que a jurisprudência pátria vem se mantendo firme no sentido de se dar grande relevância à palavra da vítima nos crimes cometidos contra o patrimônio. Ilustrativamente:

(...)

Por sua vez, a testemunha JADERSON SOUZA SILVA, policial militar participante do flagrante do acusado, relatou em juízo que estava em rondas com sua guarnição por volta das 23h quando visualizaram 02 (dois) indivíduos abandonando uma bicicleta e correndo ao avistar a guarnição policial, sendo que o acusado estava carregando 02 (duas) mochilas, razão pela qual decidiram efetuar a abordagem. Segue narrando que fizeram a busca pessoal do acusado e conseguiram encontrar 03 (três) aparelhos celulares e uma pequena quantidade de drogas, além de uma barra de ferro comumente usada para arrombamentos. Ato contínuo, a testemunha relatou que verificaram a documentação do acusado e constataram que este ostentava antecedentes criminais, razão pela qual fizeram a condução do denunciado até a delegacia de policia junto com as drogas e os objetos apreendidos. Ademais, a testemunha relatou que um dos celulares apreendidos na posse do acusado tocou em delegacia, ocasião em que o delegado de polícia atendeu a ligação e falou com uma das vítimas, que confirmou que o telefone apreendido era de sua propriedade e havia sido roubado momentos antes pelo denunciado.

Em sintonia, a testemunha ANTÔNIO MARCOS DE SOUZA, também participante do flagrante do acusado, relatou em juízo que estavam em rondas por volta das 23h quando avistaram 02 (dois) indivíduos em uma bicicleta, ocasião em que um deles abandonou a bicicleta e correu ao avistar a viatura policial, razão pela qual efetuaram a abordagem do acusado. Segue narrando que fizeram a busca pessoal no denunciado e conseguiram encontrar em sua posse 03 (três) aparelhos celulares, 02 (duas) mochilas e uma pequena quantidade de drogas semelhante à maconha, razão pela qual fizeram a sua condução para a delegacia. Ademais, a testemunha afirmou que as vítimas compareceram em delegacia logo após a prisão do denunciado, ocasião em que conseguiram reconhecê-lo como sendo um dos indivíduos que praticou o assalto. Por fim, a testemunha relatou que a busca pessoal foi motivada pelo abandono da bicicleta e pela fuga ao avistar a viatura policial, além do fato de que o acusado estava levando 02 (duas) mochilas femininas nas costas e ostentava uma tornozeleira eletrônica, circunstâncias que constituíram fundadas suspeitas para a realização da abordagem.

Em sede de interrogatório, o denunciado negou a autoria dos fatos descritos na denúncia, alegando que estava comprando drogas quando foi abordado pela guarnição policial, ocasião em que os policiais lhe agrediram fisicamente e lhe obrigaram a assumir a propriedade da bicicleta e dos pertences das vítimas, bem como o obrigaram a assumir a autoria do crime.

Finda a colheita da prova oral, observo que as declarações das vítimas estão em perfeita sintonia com os depoimentos prestados pelos policiais militares participantes do flagrante do denunciado, porquanto narraram que o acusado ADRIANO MARQUES DE LIMA, na companhia de um comparsa, abordou as vítimas em via pública e subtraiu seus pertences mediante grave ameaça, configurando, por conseguinte, o crime do art. 157, §2º, II do Código Penal. Ademais, observo que as vítimas foram capazes de reconhecer o acusado tanto na etapa administrativa quanto na judicial, e os policiais participantes de seu flagrante confirmaram que o denunciado ADRIANO MARQUES DE LIMA foi flagrado na posse dos pertences roubados das vítimas, circunstâncias que comprovam a autoria do crime imputado na denúncia. Neste ponto, RESSALTO que as testemunhas policiais gozam de fé pública, e o entendimento dos Tribunais Superiores já é pacificado no sentido de atribuir grande relevância em seus testemunhos. Neste sentido, cito:

(...)

Importante ressaltar que a circunstância de grande relevância na prática criminosa refere-se ao concurso de pessoas, pois as vítimas e as testemunhas, em unanimidade, mencionaram que o crime foi praticado por mais de um agente, configurando, por consequência, a majorante prevista no art. 157, § 2º, II do CP.

Destaco, por oportuno, que a condenação do acusado não foi exclusivamente baseada nos elementos colhidos na fase de Inquérito, uma vez que a prova testemunhal produzida pelo Ministério Público foi mais que capaz de detalhar toda a ação delituosa do réu. Sobre o tema, cito relevantes julgados do STJ:

(...)

Finalmente, observo que o acusado praticou crimes contra o patrimônio de 02 (duas) vítimas diferentes, com unidade de desígnios, e lesionando bens jurídicos individuais. Agindo desta maneira, entendo que deve incidir, na espécie, o concurso material de crimes, devendo ser somadas as penas para fixação do regime inicial de cumprimento de pena e demais consectários legais (art. 69, caput, do CP).

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação dos apelantes, a partir da análise, coerente e harmônica, dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objeto (Num. 18486415 - Pág. 10) - que descreve a apreensão doa parelhos celulares e mochilas das vítimas;

b)

Auto de entrega (Num. 18486416 - Pág. 2);

c)

Narrativas harmônicas e coerente das vítimas judicialmente – que ratificaram as circunstâncias do delito, ocorrido no período da noite e praticado pelo réu e outro indivíduo, que estavam em uma bicicleta vermelha. Ainda, ratificaram o reconhecimento do ora apelante.

d)

Corroboradas pelos depoimentos dos policiais Jaderson Souza Silva e Antônio Marcos De Souza – que encontram o réu na posse dos celulares e bolsa das vítimas;

Não obstante às alegações da defesa, a qual não produziu nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade delitiva do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Destaco que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Quanto à tese absolutória diante de nulidade do reconhecimento de pessoas, por desrespeito ao procedimento do art. 226 do CPP, também não merece prosperar. Explico.

Ora, mesmo que tenha sido irregular tal reconhecimento (não seguindo a normativa do artigo 226 do CPP), não se poderia ignorar os demais elementos probatórios não contaminados pela irregularidade, os quais são capazes,
per si
, de fazer recair de forma inconteste a autoria delitiva sobre o apelante, a exemplo da prisão em flagrante, na posse da
res furtiva
constituindo importantes elementos de distinção (
distinguishing
) em relação ao decidido no julgamento
do HC 598.886, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
.

Sobre o tema, colaciono, com destaques:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.
No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo
,
o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC
). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Nessa linha,

não há como prosperar a tese defensiva.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

4. REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR E DO CONCURSO DE CRIMES.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 18486481 - Págs. 11 a 14):

Quanto às circunstâncias do delito, o modus operandi do delito revelou gravidade concreta superior aos delitos desta espécie, visto que o crime foi praticado pelo
acusado no período noturno contra vítimas mulheres menores de idade, se aproveitando de sua superioridade física perante as adolescentes e da facilidade para o cometimento de crimes em horários poucos movimentados.
O réu não possui maus antecedentes criminais, O motivo do crime foi normal à espécie, pois não foi identificada outra motivação além do proveito econômico, não ultrapassando a intenção de obter lucro fácil. O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a personalidade do agente e a sua conduta social.

As consequências do crime também revelaram gravidade superior, porquanto os depoimentos prestados em juízo demonstram que as vítimas sofreram forte abalo emocional em decorrência da conduta praticada pelo denunciado, possuindo receio de sair de casa com seus pertences.

A culpabilidade foi normal para o delito em espécie.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa – sendo 04 (quatro) anos referente à pena mínima e 02 (dois) anos referente a exasperação de 1/6 (um sexto) pelas circunstâncias do delito e 1/6 (um sexto) pelas consequências do crime, calculados sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias atenuantes. Há a circunstância agravante da reincidência, razão pela qual exaspero a pena em 1/6, fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão e 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa.

Na derradeira etapa, encontra-se presente a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas (Artigo 157, § 2°inciso II, do CP), de modo que exaspero a pena na fração mínima de 1/3 (um terço), fixando-a, ante a ausência de causas de diminuição de pena, no patamar de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa.

4.1. Concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal):

Não obstante a classificação do Ministério Público (art. 70 do Código Penal), verifico que os crimes cometidos pelo acusado foram praticados contra os bens de 02 (duas) vítimas diferentes e com desígnios autônomos, de maneira que entendo aplicável, no caso concreto, a regra do concurso material de crimes (art. 69, do CP). Desta feita, procedo ao cúmulo material das penas impostas, fixando a pena definitiva do réu em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 330 (trezentos e trinta) dias-multa.

(...)<sic>

Na primeira fase, o juiz valorou os vetores da culpabilidade e consequências do delito, fixando a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa.

Observo que os elementos indicados no vetor da culpabilidade (prática do crime contra vítimas mulheres e menores de idade, por conseguinte mais vulneráveis) são idôneos e concretos, pois demonstram o transbordo do tipo.

Para corroborar:

ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . TENTATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENA. DOSIMETRIA . ACRÉSCIMO SOBRE AS PENAS-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE . REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 . É inviável a absolvição quando a prova oral colhida sob o crivo do contraditório comprova que o agente subtraiu o celular da vítima com o emprego de violência, o que foi corroborado pelo reconhecimento seguro em juízo e pelas imagens das câmeras de segurança. 2. De acordo com o entendimento da Súmula 582, o crime consuma-se com a inversão da posse do bem, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, anotando-se que, no caso em concreto, o bem não foi recuperado.
3 . É idôneo o acréscimo sobre as penas-base quando bem justificado pela maior gravidade concreta da conduta, em razão

de ter sido o roubo praticado contra vítima menor de idade, pessoa de maior vulnerabilidade, sobretudo física
e, considerando o emprego de violência contra ela. 4. Deve ser fixado o regime inicial fechado ao acusado primário condenado a pena superior a quatro anos e inferior a oito, vez que desfavoráveis as circunstâncias judiciais. 5 . Recurso improvido, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15369167120218260050 São Paulo, Relator.: Nogueira Nascimento, Data de Julgamento: 19/08/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/08/2024)

De igual modo não ocorre em relação às consequências do delito (receio de sair de casa com seus pertences), visto que o mero abalo psicológico é circunstância inerente ao tipo penal, salvo se restar comprovado, de forma concreta, trauma exacerbado, que não ocorreu
in casu
.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. MAIOR REPROVABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INERENTES AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO. SEGUNDA FASE . CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o réu comete o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, pois deveria estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado. Precedentes. 2 . O abalo psicológico sofrido pela vítima de um crime contra o patrimônio, que envolve o emprego de violência ou de grave ameaça, é circunstância inerente ao tipo penal, salvo se restar comprovado, de forma concreta, que o trauma foi exacerbado, o que não ocorreu na hipótese. 3. Em atenção aos princípios da individualização da pena e proporcionalidade, a confissão parcial e qualificada pode ensejar redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto). 4 . Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 07011832020248070012 1913631, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/08/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/09/2024)

Desse modo, redimensiono a pena para 05 (cinco) anos de reclusão, mais 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

Na segunda fase, escorreitamente, foi reconhecida a agravante da reincidência (processo nº 0800383-02.2020.8.14.0026, tj em 27/02/23), no que aplico a fração de 1/6, restando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, foi correto o reconhecimento da majorante do concurso de pessoas, no que preservo a majoração da pena em 1/3, ficando a reprimenda em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 89 (oitenta e nove) dias-multa.

Por fim, foi aplicado o concurso material de crimes, sendo somada as penas.

Entretanto, verifico que assiste razão à defesa, quanto à aplicação da regra do concurso formal de crimes, visto que o réu, mediante uma só ação, no mesmo contexto fático, subtraiu os bens de duas vítimas distintas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. ROUBO. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. VÍTIMAS DISTINTAS. MESMO CONTEXTO FÁTICO.

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator fundamentada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2. Extrai-se do acórdão recorrido que "os réus avistaram um casal sentado em um banco de praça e planejaram o crime com o objetivo de subtrair os bens de ambas as vítimas, inclusive com a intenção de posteriormente dividirem o fruto do roubo entre si.", sendo razoável entender que se trata de subtração de bens no mesmo contexto fático.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida "a prática pelo réu de quatro crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a quatro vítimas distintas" (HC n. 642.195/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021.).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 721.758/AM, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.)

Desse modo, aplico a fração de 1/6, relativa ao concurso formal, tendo em vista a prática de dois crimes, no que arbitro a pena definitiva em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, mais 103 (cento e três) dias-multa.

Para corroborar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO PARA O CONCURSO FORMAL. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

(...)

5. A fração de aumento aplicada pelo concurso formal (1/3) mostra-se desproporcional ao número de crimes praticados. Conforme a jurisprudência do STJ, o patamar de aumento deve ser proporcional ao número de infrações, sendo adequada a fração de 1/6 no caso de dois crimes. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA

REDUZIR A FRAÇÃO RELATIVA AO CONCURSO FORMAL E REDIMENSIONAR A PENA.

(HC n. 936.493/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e considerando que é reincidente – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal – preservo o regime inicial no fechado.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/06/2025